Tribunal: TJES
Processo: 5000040-69.2019.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000040-69.2019.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADELINA ALVES DE FARIA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000040-69.2019.8.08.0053

RECORRENTE: ADELINA ALVES DE FARIA

RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO DENER CARPANEDA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ADELINA ALVES DE FARIA
contra
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, ser titular da conta bancária de n° 12.903.308 no banco réu e, que na data de 06 de junho de 2013, recebeu uma indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de modo que, transferiu a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para sua conta poupança. Contudo, ao dirigir-se ao banco em 19 de julho de 2018, a autora foi surpreendida ao retirar o extrato e verificar que o saldo de sua conta era de somente R$ 3.74 (três reais e setenta e quatro centavos). Por fim, a requerente afirma que os saques não foram efetuados por ela e nem por outra pessoa com ou sem sua autorização.

Em sede de

sentença (ID 1550453) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral
, resolvendo o mérito da ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar o réu a devolver a autora a importância de R$ 11.000,00 (onze mil reais), acrescido de juros e correção monetária, contados a partir da citação.

b) Condenar o réu a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação de danos morais, atualizada desde a presente data (Súmula 362 – STJ) e acrescida de juros a partir da citação (Súmula 54 – STJ).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1550456), almejando que seja reformada a sentença, alegando que os saques realizados só podem ser realizados por meio de utilização de cartão e senha, inexistindo responsabilidade do banco recorrente no caso em questão.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1550463).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Do gotejo dos autos, observa-se que a recorrida foi vítima de fraude praticada por terceiro, tendo sido realizados saques na conta em que possui no banco recorrente. O valor sacado totaliza
R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, com a devida segurança, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrente os danos causados ao recorrido. Neste sentido é o CDC dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Como bem observado pelo magistrado sentenciante:
“Noto pelos extratos acostados nos IDs 2498057 e 2777492, que há indício de movimentações financeiras efetuadas por terceiros, eis que verifico situação em que as retiradas são feitas em valores sucessivos, no mesmo dia, em que pese terem sido efetuadas em um mesmo caixa eletrônico, o que não indica um comportamento usual de correntista, o qual merecesse algum zelo por parte da agência bancária em certificar-se sobre o efetivo uso do cartão pelo correntista.”

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria o recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, CPC, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja a recorrida/consumidora.

Embora o recorrente afirme que no presente caso trata-se de culpa exclusiva da vítima, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança as operações.

Desse modo, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva da vítima.

Destarte, entendo que deve haver a restituição integral da quantia sacada, nos termos sentenciais, bem como a indenização pelos danos morais suportados pela recorrida que, assim que identificou o ocorrido, tentou solucionar junto ao recorrente e não obteve êxito.

Assim, entendo que restou configurado o dano moral da consumidora, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela recorrida, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor arbitrado na r. sentença está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.